Tribunal: TJBA
Processo: 8025007-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8025007-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: CELIA MARIA FIAMENGHI registrado(a) civilmente como CELIA MARIA FIAMENGHI DE CASTRO

Advogado(s):
MARCO AURELIO DE CASTRO JUNIOR, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, ISADORA PASSOS AMARAL VIANA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

D
O
EMBARGANTE.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO D
E MATÉRIA JÁ DECIDIDA
. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
PRECEDENTE DO STJ.
ACÓRDÃO MANTIDO.

DEC
LARATÓRIOS NÃO ACO
LHIDOS.
LHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8025007-03.2024.8.05.0000
, figurando como embargante
CELIA MARIA FIAMENGHI DE CASTRO

e como embargad
o
o

BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA